Tribunal: TJBA
Processo: 8046959-04.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-30
Data de publicação: 2025-11-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8046959-04.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: CAIO VINICIUS BRITTO E SILVA e outros Advogado(s): CAIO VINICIUS BRITTO E SILVA IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO VARA CRIMINAL DE MACAÚBAS Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A DO CPP. MÃE DE MENORES DE 12 ANOS E PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DELITO PRATICADO NO AMBIENTE DOMÉSTICO. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PROTEÇÃO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1.Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente desde 17 de junho de 2025, em razão de flagrante decorrente de cumprimento de mandado de busca e apreensão, que resultou na apreensão de 30 papelotes de substância análoga à cocaína, dinheiro em espécie, celulares e instrumentos relacionados ao tráfico. O pedido visa à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento no art. 318-A do CPP, sob o argumento de que a paciente é mãe de menor de 12 anos e de pessoa com deficiência. O pleito foi indeferido pelo juízo de origem, e a ordem foi denegada também no Tribunal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais e fáticos para concessão de prisão domiciliar à paciente, à luz do art. 318-A do CPP; e (ii) estabelecer se a prática do crime de tráfico no ambiente doméstico configura circunstância excepcional capaz de afastar o benefício legal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A prática do delito no próprio ambiente doméstico constitui circunstância concreta que contraria a finalidade protetiva do art. 318-A do CPP, ao expor os filhos menores da paciente ao risco decorrente do tráfico de drogas. 4.Depoimento colhido na fase inquisitorial aponta que a residência da paciente era utilizada como ponto de distribuição de entorpecentes. 5.A apreensão de papelotes de droga já prontos para comercialização, dinheiro em espécie e instrumentos característicos do tráfico dentro da residência reforça a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do ambiente familiar. 6.A jurisprudência do STJ admite o indeferimento da prisão domiciliar quando houver situação excepcional devidamente fundamentada, como a prática do crime no lar e a exposição direta dos filhos ao ambiente criminoso (STJ, AgRg no HC 897052/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 09.04.2024). 7.A alegação de que os avós, responsáveis temporários pelos menores, são idosos e possuem comorbidades, embora relevante, não demonstra incapacidade absoluta para os cuidados, sendo insuficiente para justificar a substituição da prisão. 8.Quanto ao filho maior com deficiência, não há prova de que apenas a genitora seja capaz de prestar os cuidados necessários, sendo possível o apoio de terceiros e da rede de assistência social. 9.A proposta de cumprimento da prisão domiciliar em zona rural, monitorada por tornozeleira eletrônica, não afasta o risco de reiteração delitiva, pois o tráfico pode ocorrer de forma remota e adaptada, o que torna ineficaz o simples deslocamento geográfico e a monitoração passiva. IV. DISPOSITIVO E TESE 10.Ordem denegada. Tese de julgamento: 1.A prática do crime de tráfico de drogas no interior da residência familiar constitui circunstância concreta que autoriza o indeferimento da prisão domiciliar prevista no art. 318-A do CPP. 2.A proteção aos filhos menores não autoriza automaticamente a concessão de prisão domiciliar, devendo-se ponderar, no caso concreto, os riscos à integridade física e moral das crianças diante do ambiente delitivo. 3.A monitoração eletrônica e o deslocamento geográfico não afastam, por si só, a gravidade da conduta nem o risco de reiteração delitiva quando o tráfico é praticado no âmbito familiar. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; CPP, arts. 312, 318-A e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 897052/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 09.04.2024; STJ, HC 838754/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 22.10.2024. Vistos, discutidos e relatados estes autos de HABEAS CORPUS n° 8046959-04.2025.8.05.0000, no qual figura como impetrante Caio Vinícius Britto e Silva - OAB/BA n.º 52.860, como paciente, MARIA CLEIDE ROSA OLIVEIRA ARAUJO e autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Macaúbas/Ba. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma, do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025 PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA